Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750145-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA FRANCA AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DA SILVA FRANÇA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0751337-75.2024.8.07.0001, proposta pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256159801 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora eletrônica de ativos financeiros apresentada pelo executado, autorizando o levantamento da quantia de R$ 20.278,72 (vinte mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), acrescida dos encargos legais, em favor da exequente. Determinou, ainda, a expedição de alvará eletrônico para transferência dos valores à conta indicada, deferiu consulta ao sistema Infojud, com tramitação em sigilo, e ordenou a ciência ao exequente após a juntada do resultado. Na oportunidade, entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC possui natureza dispositiva, estando sujeita à preclusão e exigindo manifestação expressa e comprovação documental por parte do devedor. Ressaltou que a simples alegação de impenhorabilidade não se sustenta sem a devida prova de que os valores bloqueados decorrem de fontes protegidas, como salário ou caderneta de poupança. Destacou, ainda, que o bloqueio ocorreu em múltiplas contas bancárias e que o executado não apresentou documentos que evidenciassem a origem dos recursos. Fundamentou sua decisão no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1235, segundo o qual a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública nem pode ser presumida, concluindo pela inexistência de elementos que demonstrassem a natureza impenhorável dos valores constritos. Em suas razões de recorrer (ID 78388311), o agravante sustenta que a penhora eletrônica determinada nos autos originários recaiu sobre valores depositados em aplicações financeiras do tipo LCI/LCA, cuja natureza jurídica é equiparada à caderneta de poupança, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. Argumenta que os montantes bloqueados não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos e são destinados à subsistência própria e de sua família, o que lhes confere caráter alimentar. Alega, ainda, que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa, ao rejeitar a impugnação sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios, além de desconsiderar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na natureza jurídica das aplicações financeiras atingidas pela penhora, bem como na destinação alimentar dos valores, circunstâncias que autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência do levantamento dos valores pelo exequente, o que comprometeria a subsistência do agravante e de sua família. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constritos e determinando-se a liberação das quantias bloqueadas. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78388741. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso em tela, o executado alega a impenhorabilidade de valores bloqueados em aplicações financeiras (LCI/LCA), equiparando-as à proteção conferida à caderneta de poupança pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, como pontuado pelo d. juízo de primeiro grau, ao apresentar a impugnação à penhora sem qualquer documento que corroborasse suas alegações (ID 255486996, na origem), o executado deixou de cumprir seu ônus processual de demonstrar a origem dos valores conscritos. Diante da ausência de provas documentais que demonstrem que os valores bloqueados em LCI/LCA se enquadram no limite de 40 salários mínimos e que constituem reserva de capital torna a alegação de impenhorabilidade uma mera conjectura. Não é possível presumir a veracidade de fatos que deveriam ter sido devidamente comprovados pela parte interessada, conforme impõe o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A corroborar o entendimento, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS EXECUTADO DEMONSTRAR IMPENHORABILIDADE. 1. São impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária. 2. O condomínio executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de constituição de reserva monetária. 3. A Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1817984, 0723245-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 11:19:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.